Tribunal: TJDFT
Processo: 0709257-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VIA ELEITA. ADEQUAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE QUESTÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO DEMONSTRADA. SEGURANÇA DENEGADA.
1.Instruído com a prova pré-constituída, o mandado de segurança se apresenta como a via processual adequada para atacar o ato administrativo reputado ilegal.
2. Para impetração do mandado de segurança, autoridade coatora é a que pratica ou ordena o ato ilegal, bem assim detém competência para corrigir a ilegalidade. Assim, rejeita-se a ilegitimidade passiva da banca examinadora e do Secretário de Estado, porque, segundo a causa de pedir da impetração, no caso ambas contribuíram ou têm participação no ato questionado.
3. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é bastante limitada, não podendo intervir em critérios de avaliação e correção de provas fixados por banca examinadora, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tema 485 da Repercussão Geral.
4. Não evidenciada manifesta ilegalidade, não cabe mandado de segurança para o restabelecimento da correção de questão de prova alterada pela banca examinadora e a revisão de nota.
5. Preliminares de inadequação da via eleita e de ilegitimidade passiva rejeitadas. Ordem denegada.